Tribunal: TJMT
Processo: 1010052-29.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010052-29.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NUTRI TORTA INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENS GERAIS DE RACOES LTDA - CNPJ: 36.527.347/0001-34 (APELADO), GUILHERME ALVES RODRIGUES - CPF: 053.155.941-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. FRETE INTEGRADO AO PREÇO DA MERCADORIA. COBRANÇA ADICIONAL. BITRIBUTAÇÃO.
PORTARIA SEFAZ/MT N. 81/2016
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível em remessa necessária interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para declarar a nulidade de termo de apreensão e depósito e determinar à autoridade fazendária a abstenção da exigência de ICMS sobre o frete em operações comerciais realizadas sob cláusula CIF, quando o respectivo valor já estiver integrado ao preço da mercadoria.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade, diante da necessidade de impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de ICMS sobre o frete em operações realizadas sob cláusula CIF, quando o valor do transporte já compõe a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença, com exposição objetiva das razões de reforma.

4. O recurso do Estado não enfrenta o núcleo decisório (ilegalidade da cobrança adicional de ICMS-frete em operações CIF) e sustenta apenas regularidade da apreensão, inaplicabilidade da Súmula 323 do STF e suposta inidoneidade documental, matérias estranhas ao que a sentença decidiu.

5. O Termo de Apreensão e Depósito indica motivação vinculada à exigência de ICMS, e não divergência física de carga, o que reforça a desconexão entre o apelo e a decisão recorrida.

6. O art. 13, §1o, II, “b”, da LC no 87/1996 determina que o frete integra a base de cálculo do ICMS na operação mercantil sob cláusula CIF quando cobrado em separado por conta e ordem do remetente.

7. A cobrança autônoma de ICMS sobre o frete, quando o valor já compõe a base do ICMS da mercadoria, configura pagamento em duplicidade, conforme orientação do STJ no REsp no 931.727/RS (repetitivo) e precedentes do TJMT.

8.
A modificação promovida por Portaria da SEFAZ/MT não possui força normativa para ampliar hipóteses de incidência tributária já reguladas em lei complementar, tampouco para legitimar a duplicidade de tributação sobre o mesmo fato gerador
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não conhecido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 97, IV, e 178; Lei Complementar no 87/1996, art. 13, § 1o, II, b; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 931.727/RS (recurso repetitivo); TJMT, N.U. 1009283-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2025; TJMT, N.U. 1028024-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025; TJMT, N.U. 1029596-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025; TJMT, N.U. 1005597-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
em
Remessa Necessária
interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do mandado de segurança n. 1010052-29.2023.8.11.0041, que concedeu a ordem para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1161568-5 e determinar à autoridade apontada como coatora a abstenção da exigência de ICMS sobre o frete em operações comerciais realizadas sob cláusula CIF, quando o valor correspondente já estiver integrado ao preço da mercadoria
.

A sentença, após relatar o cabimento do mandado de segurança e delimitar que a controvérsia se restringia à incidência do imposto sobre o valor do frete quando já integrado ao preço da mercadoria, concluiu que a exigência fiscal seria indevida.

Ressaltou que, nas operações realizadas sob cláusula CIF, o frete compõe a base de cálculo do ICMS, razão pela qual a imposição de nova cobrança sobre o mesmo elemento configuraria bitributação.

A decisão também reconheceu que a alteração normativa promovida por ato infralegal, ao restringir a fruição do benefício fiscal previsto em portaria anterior, teria violado o princípio da legalidade tributária.

Por esses fundamentos, confirmou a liminar outrora deferida, declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1161568-5 e determinou à autoridade que se abstivesse de exigir o recolhimento adicional do imposto nas operações especificadas.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em preliminar, a inexistência de direito líquido e certo, afirmando que a documentação apresentada mostraria inconsistência entre a carga transportada e a nota fiscal, além de defender que a apreensão teria ocorrido de forma legítima, com fundamento em legislação estadual aplicável.

No mérito, afirma que a sentença não teria enfrentado adequadamente as razões que justificariam a autuação e requer a reforma da decisão concessiva. (Id 315690357).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a correção da sentença, afirmando que o mandado de segurança tratava exclusivamente da ilegalidade da cobrança de ICMS sobre o frete em operações CIF, nas quais o valor já integra a base de cálculo do imposto.

Ressalta que a decisão reconheceu a existência de bitributação e a impossibilidade de ampliação da base tributável por ato infralegal.

Pontua que o recurso não enfrenta os fundamentos centrais do julgado, restringindo-se a argumentos sobre eventual inidoneidade documental e sobre a regularidade da apreensão, matérias que não constituíram objeto da decisão originária. Por essas razões, pede o desprovimento do apelo. (Id 315690360).

A Procuradoria-Geral de Justiça, ao se manifestar, opina pelo não conhecimento do recurso, sob fundamento de ofensa ao princípio da dialeticidade, ante a desconexão entre os argumentos recursais e os fundamentos da sentença. Sucessivamente, defende o desprovimento do apelo, com preservação da ordem concedida. (Id 331106397
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, verifico a presença dos requisitos de admissibilidade da Remessa Necessária, nos termos do artigo 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, que determina o reexame obrigatório quando a sentença conceder a segurança
.

I - Da Ausência de Dialeticidade do Recurso de Apelação

Da análise dos autos, observo que as razões do recurso de apelação não enfrentam, de modo específico, os fundamentos que embasaram a sentença recorrida, evidenciando a ausência de dialeticidade.

Com efeito, a interposição válida de recurso exige que o recorrente demonstre, de forma objetiva e clara, as razões de seu inconformismo, indicando de que modo a decisão recorrida lhe causa prejuízo jurídico e por quais fundamentos devem ser reformada ou anulada.

No caso concreto, verifico que o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso se distancia do objeto efetivamente analisado e decidido na sentença.

A sentença proferida pelo juízo de origem concedeu a segurança para:

·

Declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1161568-5;

·

Determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre o frete nas operações comerciais com cláusula CIF realizadas pela impetrante, quando este já estiver integrado ao valor da mercadoria.

O núcleo decisório da sentença se concentrou no reconhecimento de que, nas operações realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra o preço da mercadoria e, consequentemente, a base de cálculo do ICMS, tornando indevida qualquer cobrança adicional sobre o mesmo elemento econômico, sob pena de bitributação.

A sentença apoiou-se expressamente no art. 13, §1o, II, "b", da LC no 87/1996, no art. 97, IV, do CTN (princípio da legalidade estrita), no art. 178 do CTN e na Súmula 544 do STF (vedação à supressão de benefício fiscal concedido sob condição onerosa), além da jurisprudência do TJMT sobre o tema.

Em sentido diverso, o recurso de apelação se limita a sustentar a regularidade da apreensão da mercadoria, a inaplicabilidade da Súmula 323 do STF e a suposta inidoneidade documental, fundamentos que não constituíram objeto da controvérsia decidida. (Id 315690357).

Do acima, fica evidente a desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da sentença.

O cerne da controvérsia apreciada na sentença consistiu exclusivamente na possibilidade de exigência adicional de ICMS sobre o frete, em operações realizadas sob cláusula CIF por empresa beneficiária do PRODEIC.

Nesse sentido, o juízo de origem entendeu que
"nas operações com cláusula CIF, o frete já integra o preço da operação e, por consequência, compõe a base de cálculo do ICMS, sendo incabível nova incidência tributária. A cobrança sobre o serviço de transporte, nesses casos, implica em bitributação"
. (Id 315690356).

Ademais, ainda que o recorrente sustente que a apreensão decorreu de inconsistência documental, a análise do Termo de Apreensão e Depósito no 1161568-5 revela que a medida foi motivada pela suposta exigência indevida de ICMS, e não por divergência física da carga transportada. (Id 315689387, p. 6).

Dessa forma, as razões recursais ofendem o princípio da dialeticidade e o efeito devolutivo do recurso, já que arguiu questão que não foi objeto do pedido e da análise presente na sentença, qual seja, a apreensão da mercadoria como meio coercitivo para pagamento de tributos ou por documentação inidônea.

Portanto, resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, o que constitui vício formal apto a impedir o conhecimento do recurso de apelação.

Como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça em seu parecer,
"o recorrente trouxe nas razões recursais questões que não constaram na causa de pedir e dos pedidos especificados na petição inicial, nem foram examinadas especificamente na decisão recorrida"
. (Id 331106397).

Assim, resta inviabilizado o conhecimento do recurso de apelação, uma vez que suas razões versam sobre tema diverso do que efetivamente foi objeto da pretensão posta em juízo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO PROVIDO. (...) O princípio da congruência, consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida. A ratio essendi deste princípio reside na necessidade de preservação da estrutura dialética do processo, assegurando que o julgador não extrapole os limites objetivos da demanda, sob pena de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. (...) Configura decisão extra petita, sujeita à cassação, a determinação judicial que concede tutela jurisdicional diversa daquela expressamente requerida pelo demandante, violando o princípio da congruência e os limites objetivos da demanda.".

(N.U 1009283-76.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025)

Desse modo,
não conheço do recurso de apelação
.

II - Da Remessa Necessária

Superada a questão relativa ao não conhecimento do recurso de apelação, passo ao exame da Remessa Necessária.

A controvérsia submetida à apreciação judicial se restringe à legalidade da exigência de ICMS sobre o frete em operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, quando o valor do transporte já integra o preço da mercadoria.

Nas operações com cláusula CIF (
Cost, Insurance and Freight
), o vendedor se responsabiliza pelo seguro e transporte das mercadorias, cobrando do adquirente/comprador o frete em separado, destacando o valor na nota fiscal de venda.

O art. 13, §1o, II, "b", da Lei Complementar n. 87/1996 estabelece expressamente:

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

§ 1o Integra a base de cálculo do imposto, inclusive na hipótese do inciso V do caput deste artigo:

II - o valor correspondente a:

b) frete, caso o transporte seja efetuado pelo próprio remetente ou por sua conta e ordem e seja cobrado em separado.

Portanto, o valor do frete, nas operações sob cláusula CIF, integra o preço da mercadoria e, por consequência, a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de circulação.

Nessa perspectiva, se o frete já compõe a base de cálculo do ICMS incidente sobre a própria mercadoria, porque destacado na Nota Fiscal de Venda em operação sob cláusula CIF e somado ao valor da operação, não há legitimidade em exigir nova incidência do imposto sobre o serviço de transporte, sob pena de cobrança em duplicidade sobre o mesmo elemento econômico
.

A cobrança autônoma de ICMS sobre o serviço de transporte nessas operações configura pagamento em duplicidade, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

No REsp 931.727/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, o STJ reconhece que, nas operações sob cláusula CIF, a exigência destacada de ICMS sobre o frete viola o princípio da legalidade tributária e implica dupla tributação.

Em relação à Portaria no 81/2016-SEFAZ, ao incluir parágrafo único no artigo 1o da Portaria 047/2000-SEFAZ, ela vedou a utilização do benefício fiscal nas operações envolvendo as cláusulas CIF, quando promovidas por empresas optantes do Simples Nacional ou credenciadas em programas de desenvolvimento setorial,

incorrendo em violação ao princípio da legalidade estrita (art. 97, IV, do CTN), uma vez que apenas a lei pode estabelecer a base de cálculo do tributo.

A modificação promovida por Portaria da SEFAZ/MT não possui força normativa para ampliar hipóteses de incidência tributária já reguladas em lei complementar, tampouco para legitimar a duplicidade de tributação sobre o mesmo fato gerador.

Nesse sentido:

(...) Tese de julgamento: 1. Nas operações interestaduais realizadas sob cláusula CIF, o valor do frete integra a base de cálculo do ICMS da operação mercantil, sendo indevida a cobrança autônoma do imposto sobre o serviço de transporte.

2. A Portaria SEFAZ no 81/2016, ao excluir beneficiários do PRODEIC da dispensa de recolhimento do ICMS-frete, viola o princípio da legalidade tributária e configura bis in idem.

(N.U 1028024-46.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE FRETE EM OPERAÇÕES COM CLÁUSULA CIF. PORTARIA SEFAZ/MT No 81/2016. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 3. O valor do frete, nas operações sob cláusula CIF, integra o preço da mercadoria e, por consequência, a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação de circulação, conforme dispõe o art. 13, § 1o, II, "b", da LC no 87/1996.

4. A cobrança autônoma de ICMS sobre o serviço de transporte nessas operações configura bis in idem, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

6. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 931.727/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, reconhece que, nas operações sob cláusula CIF, a exigência destacada de ICMS sobre o frete viola o princípio da legalidade tributária e implica dupla tributação.

(N.U 1029596-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.10.2025).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – OPERAÇÃO DE ENVIO DE MERCADORIA COM CLÁUSULA CIF (COST, INSURANCE AND FREIGHT) - EMPRESA BENEFICIÁRIA DO PRODEIC – VALOR DO FRETE EMBUTIDO NO VALOR DA MERCADORIA – INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR TOTAL DO PRODUTO DA VENDA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA DE ICMS SOBRE O FRETE – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Nos termos do entendimento do STJ, quando do julgamento do REsp no 931727/RS, em sede de recurso repetitivo, se o negócio for sob Cláusula CIF, o custo do transporte integra o preço da operação, e, portanto, compõe a base de cálculo do ICMS, de modo que, a cobrança do ICMS sobre o serviço de frete contratado implica em dupla tributação"

(N.U. 1005597-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 20.2.2024).

Assim, em razão dos fundamentos jurídicos expostos na sentença recorrida, da aderência do julgado à disciplina legal aplicável e ao entendimento jurisprudencial consolidado, impõe-se a ratificação integral da sentença que concedeu a segurança.

A sentença declarou corretamente a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito no 1161568-5 e determinou que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS incidente sobre o frete nas operações comerciais com cláusula CIF realizadas pela impetrante, quando este já estiver integrado ao valor da mercadoria.

Portanto, mantenho a conclusão de que é indevida a exigência adicional de ICMS sobre o frete nas operações CIF realizadas pela impetrante, pois o transporte já integra a base de cálculo do imposto incidente sobre a mercadoria, conforme previsão da LC no 87/1996 e orientação reiterada do STJ e deste Tribunal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, por manifesta inobservância ao princípio da dialeticidade e ao efeito devolutivo do apelo e, em sede de remessa necessária,
RATIFICO
integralmente a sentença.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026